Tribunal: TCU
Processo: 017.124/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq em razão do descumprimento de termo de parcelamento de débito resultante da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Pós-Doutorado no Exterior (PDE), relacionada à permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em razão do descumprimento de termo de parcelamento de débito resultante da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Pós-Doutorado no Exterior (PDE), relacionada à permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Edwin Roger Parra Cuentas; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Sr. Edwin Roger Parra Cuentas efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na ocasião, os valores já ressarcidos; Data Valor (R$) Débito (D) / Crédito (C) 7/11/2017 199.178,86 D 9/11/2017 20.000,00 C 18/12/2017 3.067,30 C 25/1/2018 3.083,70 C 30/4/2018 6.263,36 C 30/4/2018 3.131,68 C 27/6/2018 3.163,27 C 27/6/2018 3.163,27 C 16/10/2018 3.195,46 C 16/10/2018 3.195,46 C 9.3. informar ao Sr. Edwin Roger Parra Cuentas de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, fixando ao Sr. Edwin Roger Parra Cuentas o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.5. dar ciência desta decisão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.